Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1012451-62.2022.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO QUE REVELA QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos agentes policiais, no caso os investigadores de polícia, deduzidos em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
02. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico.
03. Na espécie, não se aplica o privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os dados extraídos do aparelho celular apreendido, de propriedade do apelante, revelam a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012451-62.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON AGUIAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.673.191-74 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO QUE REVELA QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos agentes policiais, no caso os investigadores de polícia, deduzidos em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

02. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico.

03. Na espécie, não se aplica o privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os dados extraídos do aparelho celular apreendido, de propriedade do apelante, revelam a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes.

04.
Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helton Aguiar de Albuquerque
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1012451-62.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, acrescido de 500 (quinhentos) dias-multa (id. 213298902).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a absolvição, sustentando insuficiência probatória para sua condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio. Mantida a condenação pelo crime de tráfico, pretende a aplicação do privilégio descrito no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (id. 207422337).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 210576201).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 212451676).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Helton Aguiar de Albuquerque
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 27 de maio de 2022, por volta das 14h01min, na rua Amaral Moreira, n.o 461, bairro Areão, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado HELTON AGUIAR DE ALBUQUERQUE foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a prisão do denunciado HELTON decorreu de ação policial, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (autos n.o 1005677-16.2022.8.11.0042), a ser cumprido na residência do aludido denunciado, que é conhecido pela alcunha “Babá”, em virtude da deflagração da “Operação Impetus-Centro” pela DRE.

[...]

Ao ser realizada a abordagem do denunciado descortinou-se que ele tinha no bolso de seu shorts a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Em seguida foi procedida a busca domiciliar, sendo localizados dentro de um dos quartos da casa, mais precisamente em uma gaveta do guarda-roupa, 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, e 01 (um) tubo de ensaio; no maleiro do guarda-roupa foi apreendida 01 (uma) balança de precisão. Já no sapateiro do guarda-roupa, em uma caixa de papelão, foram localizados 08 (oito) comprimidos e meio de substância não identificada, e ainda na penteadeira do mesmo quarto, 01 (uma) tesoura e 02 (dois) rolos de linha.

[...]

O laudo pericial n.o 3.14.2022.85957-01, acostado às fls. 43/44-IP, concluiu que as drogas apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada no interior de saco plástico de cor branca, fechado por nó próprio, pesando 1,44 g (um grama e quarenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

O referido laudo ainda informou que em relação aos 09 (nove) comprimidos apreendidos, sendo 06 (seis) de tonalidade esverdeada, e 03 (três) de tonalidade alaranjada, não foi possível concluir, através dos exames realizados, que essas substâncias sejam entorpecentes, de uso proscrito no Brasil.

[...]

O relatório técnico no. 2022.9.14334, acostado no ID n.o 93359213, referente à perícia técnica realizada no aparelho celular apreendido, devidamente autorizada pelo d. Juízo, verificou, em análise ao aparelho celular da marca Apple, modelo IPHONE, uma conversa pelo aplicativo WhatsApp (fl. 04), datada de 26/05/2022, onde um indivíduo não identificado como contato telefônico, mas com o usuário “~Kakshi Hatake” e numeral “(+55) 69 9985-6854”, onde de acordo com o teor dos diálogos é possível afirmar que o interlocutor (Kakshi Hatake), se encontra recluso em alguma unidade prisional, conforme áudio que ele encaminha ao denunciado “Babá”; o indivíduo ainda cobra o denunciado para realizar o “fechamento da quebrada”, ou seja, a contabilidade dos pontos de venda de drogas cadastrados e autorizados pela facção criminosa a comercializarem drogas; o indivíduo diz:“Bom dia BABÁ, na ativa? Bora? Passarinho que não deve nada para ninguém já levantou voo, imagina você que tem que fazer fechamento de quebrada, desgraçado!”, e o denunciado responde “Tô na rua faz hora, moço!”, restando assim claro que o denunciado estaria subordinado ao interlocutor. Outro ponto importante é que apesar dos diálogos serem bem claros quanto as funções dentro da organização criminosa, não foi possível identificar e qualificar o interlocutor na análise exploratória.

Já em conversa com o numeral (+55) 66 9635-9815, usuário “~Fé inabalável”, fica claro que o contato possivelmente possui um ponto de venda de drogas cadastrado e autorizado pela facção criminosa, para venda de entorpecente, pois ele encaminha um comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para a conta particular do denunciado. O interlocutor diz “Aí BABÁ! Aí eu paguei essa agora de maio, a de junho e a de julho, beleza? Aí eu pago agora só de agosto”, e o denunciado responde “Não, beleza. Eu vou mandar o menino anotar lá” (fls.10/11). Ressalta-se que em análise as conversas arquivadas no celular, descortinou-se que haviam vários outros comprovantes de transferência via PIX para a conta pessoal do denunciado, sendo que a maior parte das transferências são de valores pequenos (R$30, R$50, R$60), sendo que as de valores menores entendeu-se tratarem de negociação de entorpecentes dessas pessoas com o denunciado. Outro fato que sustenta a tese desses comprovantes serem de usuários de drogas é que alguns possuem passagem criminal por uso ilícito de droga.

Assim, os investigadores de polícia concluíram que “(...) o investigado além de realizar a venda de drogas, também seria responsável por administrar e gerenciar os pontos de venda de drogas cadastrados e autorizados pela facção criminosa de determinado bairro, não sendo possível indicar esse bairro, nesse momento, devido as poucas informações contidas nos dados do aparelho. Contudo, não restam dúvidas que HELTON faz parte da organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, exercendo a função de realizar cobranças dos pontos de vendas de drogas, ou “lojinhas” (...)”.

[...]

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]”
(id. 213298865 – Pág. 1/5).

Devidamente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tal como pretendido na denúncia.

Irresignado, o recorrente preleciona que não há substrato probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório, postulando sua absolvição. Em sede de pedido subsidiário, pretende a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para uso pessoal, este descrito no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/2006. Por fim, mantida a tipificação penal de tráfico, requer a aplicação do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Apesar da pretensão defensiva formulada, o cotejo das provas produzidas revela que a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes deve ser mantida.

A materialidade do delito se comprova por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 213298829 - Pág. 1/2), do Boletim de Ocorrência (id. 213298831 - Pág. 1/3), Termo de Exibição de Apreensão (id. 213298834 - Pág. 1/2) e do Laudo Pericial n. 3.14.2022.85957-01, o qual atestou que a substância apreendida (33,70g) se tratava de cocaína (id. 207422243 - 213298846 - Pág. 1/2).

Do mesmo modo, a autoria do apelante é inconteste.

Compulsando os autos, observa-se que fora determinada medida de busca e apreensão no domicílio do apelante, extraída dos autos de n. 1005677-16.2022.8.11.0042, oportunidade em que os agentes policiais lograram êxito em apreender R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) em espécie, uma balança digital “casita” de cor branca, uma porção de substância análoga à cocaína, 8 (oito) comprimidos e meio de substâncias desconhecidas, um tubo de ensaio e um aparelho celular “Iphone” de cor prata (id. 213298841 - Pág. 5).

Referido aparelho celular apreendido foi submetido à análise técnica dos Investigadores de Polícia Renan Moia Moreto e Davilson Carvalho de Lima, sendo confeccionado o Relatório de Investigação n. 2022.13.41199.

Como se destaca do mencionado relatório, os investigadores de polícia concluíram que o apelante era responsável por administrar e gerenciar os pontos de venda de drogas autorizados pela facção criminosa Comando Vermelho, realizando a cobrança e contabilidade das denominadas “lojinhas” (id. 213298853 - Pág. 15).

Além disso, o Investigador de Polícia
Davilson Carvalho Lima,
ouvido apenas na fase policial,

relatou que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, seus parceiros de trabalho, integrantes da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, encontraram droga no quarto do apelante, acarretando sua prisão em flagrante. Veja-se:

“[...] QUE o Depoente em companhia do Investigador Renan e demais Investigadores desta Especializada, diligenciaram ao endereço retromencionado a fim de cumprir Manda de Busca e Apreensão em desfavor de Helton Aguiar de Albuquerque; QUE no endereço descrito no Mandade de Busca notaram a presença de pessoas no imóvel, chamaram, porém não foram atendidos, motivo pelo qual, fez-se necessário arrombar o portão da casa; QUE o Depoente ficou na contenção externa do imóvel e os demais Investigadores entraram na casa para efetuar a busca; QUE ao final da diligência foi informado que localizaram droga no quarto da casa de Helton Aguiar de Albuquerque, motivo pelo qual o condutor da Ocorrência deu voz de prisão Helton Aguiar de Albuquerque e encaminhou para esta Especializada [...]”
(id. 213298835 - Pág. 1).

Em sede de inquérito, o Investigador de Polícia
Renan Moia Moreto
descreveu que foi um dos encarregados de cumprir o mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos n. 1005677-16.2022.8.11.0042, em desfavor do apelante. Ao adentrarem no imóvel, relatou que, por ocasião da revista pessoal, foi possível encontrar a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) em espécie no bolso dele. Em continuidade à diligência, localizou, dentro do guarda-roupa, uma porção relevante de substância análoga à cocaína e um tubo de ensaio. Registrou, ainda, ter achado uma balança de precisão e que, em conversa informal com o recorrente, ele o havia dito que a droga seria fracionada e embalada para posterior comercialização, como se infere:

“[...] QUE a operação Impetus Centro, foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Entorpecentes, instante em que o Depoente em companhia do Investigador Davilson, bem como demais Investigadores desta Especializada, foram designados para cumprir Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá (MT), no bojo do Processo no 1005677-16.2022.8.11.0042, em desfavor de Helton Aguiar de Albuquerque, no endereço situado à Rua Amaral Moreira, no 461, Bairro Areão, Cuiabá (MT); QUE em diligência ao endereço retromencionado, notaram a presença de gente no imóvel, porém não foram atendidos, motivo pelo qual, fez necessário arrombar o portão da casa, instante em que depararam com Helton Aguiar na entrada da casa; QUE deram ciência do Mandado de Busca e Apreensão; QUE o Depoente efetuou revista pessoal em Helton Aguiar de Albuquerque e localizou no bolso do short dele a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) em dinheiro; QUE em buscas pela residência o Depoente localizou no guarda roupa (gaveta de cuecas) de um dos quartos da casa, uma porção grande de substância análoga à cocaína e um tubo de ensaio; QUE no maleiro do guarda roupa localizou uma balança de precisão, no sapateiro do guarda roupa (em uma caixa de papelão) localizou 8 comprimidos e meio de substância não identificada e na pentiadeira do mesmo quarto o Depoente localizou uma tesoura e dois rolos de linha; QUE em conversa com Helton, ele relatou que a droga seria fracionada e embalada para posterior comercialização; Ressalta-se que durante entrevista preliminar, Helton confirmou vender entorpecentes nas ruas próximas a casa dele [...]”
(id. 213298832 - Pág. 1/2).

Ao ser ouvido em juízo, o Investigador
Renan Moia Moreto
ratificou os fatos narrados na etapa extrajudicial. Em adição, salientou que a residência do apelante já era alvo de investigações preliminares, uma vez que os vizinhos já vinham relatando movimentações características de venda de droga. Esclareceu, também, que ao entrevistar o recorrente, este confessou que o entorpecente apreendido seria destinado à venda. Ademais, a testemunha confirmou os diálogos analisados no aparelho celular do apelante, explanando que as mensagens revelavam a prática de comercialização de entorpecentes, sendo que a conduta do apelante também abrangia cobrar uma espécie de taxa dos pontos de traficância da região, bem como contabilizar as transações financeiras desses locais de venda (id. 213298896).

O recorrente, em contrapartida, durante seu interrogatório judicial, negou a autoria do crime de tráfico e disse que o entorpecente apreendido era para consumo próprio. Ainda, pontuou que a mencionada movimentação que tinha em sua residência era, na verdade, oriunda do salão de beleza que funciona no mesmo local, administrado por sua esposa (id.
213298896).

Diante desse contexto, cabe ressaltar o que preceitua o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o qual dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Partindo dessa premissa, a versão declinada pelo apelante, de que os tóxicos eram para uso próprio, restou isolada nos autos, de sorte que as razões recursais não foram capazes de desconstituir as provas angariadas em juízo que convergem à conclusão de que ele não só estaria vendendo, mas também gerenciando e administrando alguns pontos de venda no bairro em que reside.

Outrossim, conforme registrado pelos policiais que cumpriram o mandado de busca e apreensão, o teor das mensagens contidas no celular apreendido demonstra a prática delitiva do apelante.

Neste timbre, há de se ressaltar que os depoimentos dos investigadores de polícia possuem elevada relevância probatória, de modo que não podem ser desprestigiados em detrimento da negativa de autoria inferida isoladamente pelo recorrente.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que induza à hipótese de que os investigadores de polícia, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles, pretendessem incriminar o apelante.

A rigor, este Sodalício prescreve que
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, 1007577-97.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

Além disso, ainda que o recorrente seja, de fato, usuário de entorpecentes, o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006”.

Não obstante, consigna-se que a infração tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, por se tratar de crime plurinuclear ou de ação múltipla, se consuma com a prática de qualquer conduta descrita no tipo penal, dentre as quais “ter em depósito”.

Portanto, sob todos os ângulos que se observe a controvérsia, denota-se que é inviável acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou então o pedido subsidiário de desclassificação para o crime de porte para uso próprio, uma vez que as evidências produzidas em inquérito e confirmadas em juízo, notadamente a análise de dados do aparelho celular apreendido e as declarações dos investigadores de polícia que cumpriram o mandado de busca e apreensão e efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são hábeis o suficiente para confirmar a incursão deste no crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante não são aptas para alterar o entendimento exposto pelo Juízo a
quo,
de forma que a condenação pelo cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 deve ser mantida.

Igualmente, a pretensão de aplicação do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não comporta acolhimento.

Isso porque, para possibilitar o enquadramento na benesse, seria necessário o cumprimento de todos os requisitos elencados na norma de regência, a exemplo de não ser integrante de organização criminosa.

Assim, consoante assinalado, o relatório de investigação dos dados extraídos do aparelho celular do apelante, confirmados em juízo por depoimento testemunhal, solidifica a hipótese de que sua conduta não se restringia tão somente à comercialização de entorpecentes, mas também à de gerenciamento e controle da contabilidade dos locais de venda de narcóticos autorizados pela facção criminosa Comando Vermelho, circunstâncias estas que impedem o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico.

Ante ao exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024